Tribunal: TJMT
Processo: 1041955-71.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041955-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KELVIN SILVA DE QUEIROZ - CPF: 027.393.881-95 (RECORRIDO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. TEMA 1.282 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de primeiro grau que declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN). O agravante pleiteia a reforma da decisão, com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155), que reconheceu a constitucionalidade da referida taxa, desde que respeitados os requisitos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN deve ser reformada, à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, que reconheceu a legitimidade da cobrança da taxa por serviços de prevenção e combate a incêndio, desde que atendidos os pressupostos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida, declara constitucionais as taxas estaduais cobradas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado baseou-se em entendimento anterior do STF (Tema 16 - RE 643.247), o qual foi superado pela nova orientação fixada no julgamento do RE 1.417.155.

5. A eficácia do precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral é imediata, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

6. A manutenção da decisão impugnada, que contraria precedente obrigatório do STF, afronta os arts. 926 e 927, I, do CPC, que impõem aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e observar os precedentes vinculantes.

7. A aplicação do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.282 impõe a reforma da decisão monocrática, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN, desde que observados os requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282, que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros, tem aplicação imediata e vinculante.

2. A publicação da ata de julgamento do precedente de repercussão geral é suficiente para sua eficácia, dispensando o trânsito em julgado para aplicação pelos tribunais inferiores.

3. Decisões judiciais em sentido contrário devem ser revistas, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC, sob pena de violação ao sistema de precedentes obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II e § 2º do art. 102; CPC/2015, arts. 926 e 927, I e III; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.417.155 (Tema 1.282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, Rcl 65381, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1046123-35.2020.8.11.0041, j. 25.06.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente fazendário em face da decisão monocrática proferida por este juízo, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, sob o fundamento de que a r. sentença vergastada alinhava-se ao entendimento consolidado no âmbito da Suprema Corte, bem como no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, notadamente quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.417.155, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.282), o qual versa sobre a seguinte controvérsia constitucional:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 144, inciso V, e 145, inciso II, da Constituição da República, a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar n.º 247/2002 do Estado do Rio Grande do Norte, alterada pela Lei Complementar n.º 612/2017, que instituiu o Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar (FUNREBOM), com a consequente cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento (resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos) em imóveis situados naquele Estado, bem como da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública relativamente a veículos automotores licenciados na mesma unidade federativa."

Nesse contexto, sustenta o agravante que o entendimento esposado na decisão monocrática teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do
referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima, à luz do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, a cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), desde que atendidos os pressupostos materiais e formais delineados pela Corte Constitucional.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, com o reconhecimento da legalidade e constitucionalidade da exação, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da repercussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos
do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Regularmente intimado, o agravado quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

Registro que a ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000 foi sobrestada em razão da interposição de recurso extraordinário com repercussão geral no Tema 1.282. Com a publicação do acórdão paradigma, os autos foram remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos
termos do art. 1.040, II e III, do CPC.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do agravo interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. No tocante ao mérito, a pretensão recursal deduzida pelo erário revela-se procedente, impondo-se sua integral acolhida.

Consigne-se que a pretensão recursal deduzida pelo agravante cinge-se à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, cujo conteúdo poss
ui eficácia vinculante (art. 102, §2º, da CF c/c art. 927, inciso I e III, do CPC).

A controvérsia de fundo posta nos autos diz respeito à legalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, tendo o demandante, ora agravado, postulado a declaração de nulidade do respectivo lançamento tributário, por reputar inconstitucional a exação imposta. A sentença prolatada em primeiro grau acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a invalidade do crédito tributário constituído.

Irresignado, o ente público estadual interpôs recurso inominado, no qual pleiteou:
(i)
o sobrestamento da demanda até o julgamento definitivo do Tema 1.282, à época ainda pendente de apreciação final pela Suprema Corte; e
(ii)
a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no âmbito do e. TJMT, a qual declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais autorizadores da cobrança da TACIN na legislação local.

Remetidos os autos a esta Turma Recursal, a controvérsia recursal foi apreciada monocraticamente, à luz de precedentes consolidados que autorizam tal forma de julgamento.

Na decisão monocrática por mim proferida, foi negado provimento ao recurso, com a consequente ratificação da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a Taxa de Combate a Incêndio (TACIN) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por se referir a serviço público indivisível, devendo ser custeado por imposto e não por taxa (Tema 16 – RE 643.247);
(ii)
a modulação dos efeitos da ADI estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, inicialmente fixada pelo TJMT, foi cassada pelo STF na Rcl 61.136/MT, com determinação de efeitos
ex tunc
;
(iii)
o Tema 1.282, embora trate de matéria correlata, não determinou a suspensão nacional dos feitos, o que afasta o sobrestamento do presente processo; e
(iv)
sendo inconstitucional a cobrança, ausente base legal válida para a atuação da Administração Pública.

Verifica-se que é caso de revisão do entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribun
al Federal, em decorrência do julgamento e publicação do Tema 1.282, que reavaliou o posicionamento antes consolidado no Tema 16, o qual considerava inconstitucional a cobrança de taxa sobre serviços públicos gerais e indivisíveis.

Na nova orientação, a Suprema Corte reconheceu a legitimidade da instituição de taxas pelos Estados para a cobrança de serviços públicos essenciais, desde que respeitados os requisitos constitucionais de especificidade, divisibilidade e referibilidade, autorizando, portanto, a exigência da exação tributária na forma de taxa relativa a serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte pelos corpos de bombeiros militares.

Em face dessa evolução no entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe aos órgãos judicantes a adoção compulsória do novo posicionamento (arts. 926 e 927, inciso I, do CPC), consubstanciado na seguinte tese: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. ”

Ademais, registro que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação efetiva do entendimento ali firmado, haja vista que a decisão vinculante produz efeitos imediatos, sendo suficiente a publicação do referido acórdão para a sua plena eficácia,
conforme precedente:
(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Nesse sentido, considerando que a publicação ocorreu em 29/05/2025, resta plenamente aplicável a orientação consolidada.

Por oportuno, registre-se que o e. TJMT também tem aplicado o entendimento ora exposto, conforme se verifica no seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1282. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI 2908) e em modulação ex nunc determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1282 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1282, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema 1282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI 2908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1282) em 28/03/2025 confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC/2015, arts. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155 (Tema 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

(N.U 1046123-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Em face das razões expendidas, conclui-se que a decisão ora insurgida diverge do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impondo-se, portanto, a sua reforma integral, em estrita observância ao precedente vinculante.

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão monocrática
constante no Id. 282233371, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo erário, com os seguintes efeitos:
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, reconhecendo-se a legitimidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN),
em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, com repercussão geral reconhecida.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor do recorrente, ora agravante, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025